Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738684-44.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714528-35.2024.8.07.0018 - id 208187076) que indeferiu tutela de urgência para determinar aos réus sua nomeação e posse no cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar, ou a reserva de vaga, no concurso da SEE/DF, regido pelos Editais 23/16 e 26/16. Narra que o edital exigia como requisito do cargo o certificado de conclusão do ensino médio, contudo, após a inscrição e a realização das provas, houve retificação do edital, que passou a exigir adicionalmente curso técnico em secretariado escolar. Esclarece que foi aprovado e, quando convocado para a entrega da documentação, foi surpreendido com a informação de que sua documentação estava "incompleta" devido à ausência do curso técnico em secretariado escolar, o que impediu sua nomeação. Alega, em suma, a ilegalidade do ato administrativo que alterou o edital, introduzindo novo requisito para a posse, em afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica, proteção à confiança legítima e vinculação ao edital, além da imposição de requisito não previsto em lei, ou seja, exigência do curso técnico em secretariado escolar. Aponta perigo de dano na possibilidade de frustração definitiva do seu, uma vez que o concurso tem prazo de validade. Requer o deferimento da liminar. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 208187076 – autos principais): “(...). Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida [tutela provisória]. Vejamos. O edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, estabelecia os requisitos exigidos para o cargo de técnico de gestão educacional – especialidade: Secretário Escolar, a seguir: REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido ao Curso Técnico em Secretariado Escolar. Diante da nítida presença de ambiguidade no dispositivo o item supra foi retificado, passando a constar a seguinte redação: REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do Curso Técnico em Secretariado Escolar. Portanto, tendo em vista tratar-se de cargo com especialidade técnica, resta claro que a retificação não ofende os princípios da razoabilidade e se coaduna com as especificações necessárias para o cargo. O documento de ID 205253661 comprova que o autor possui curso técnico em administração, o que demonstra que não houve o preenchimento dos requisitos previstos no edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” O edital 23/16, que anunciou a realização do concurso, é de 13/10/16, enquanto o retificador, 26/16, data de 08/11/16. Conforme itens 6 e 7.5, do edital 23/16, o prazo de inscrição no certame foi 02/02/16 a 23/12/16, com provas agendadas para 29/01/17. Logo, ao contrário do alegado, a retificação do edital 23/16 ocorreu antes do término do prazo para inscrição, dando-se prévia ciência ao recorrente da exigência de certificação para nomeação e posse no cargo. Inexiste, à primeira vista, ilegalidade na exigência editalícia de curso técnico para o cargo a que concorreu o agravante, pois se trata de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública determinar os requisitos para o preenchimento de determinado cargo público. Cumpre observar que a apresentação de diploma de nível superior do curso de Educação Física (id 205253655 – autos principais) não supre a exigência do curso técnico específico do cargo concorrido – Secretariado Escolar, tendo em vista que as áreas não são equivalentes. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator